Tribunal: TJDFT
Processo: 0709492-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS CONSTATADA EM PESQUISA AO SISTEMA SISBAJUD PARA SALDAR A TOTALIDADE DO DÉBITO. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). DESNECESSIDADE. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CCS-BACEN. MEDIDA INÓCUA. PESQUISA AO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA OCORRIDA HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO.CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. No que se refere à emissão da Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI tem-se que as medidas de localização de bens do executado e as pertinentes diligências pertencem ao credor, revelando-se a participação do Poder Judiciário medida excepcional, pois possui natureza subsidiária e complementar.
1.1 De igual modo, em caso de suspeita da existência de bens imóveis ou transações os envolvendo, pode o próprio credor utilizar de consulta direta no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, mediante o pagamento de emolumentos.
2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes.
2.1. Trata-se de cadastro meramente declaratório, no qual as instituições financeiras disponibilizam informações acerca da identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores, bem como as datas de início e fim do relacionamento mantido com a instituição.
2.2 Desse modo, em face da base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS já estar inserida na base de dados do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, não há como encampar a pretensão recursal, notadamente porque a diligência requerida (consulta ao CCS) é desnecessária e sem utilidade, já que tem (teria) resultado equivalente à diligência realizada via sistema SISBAJUD.
3. Consoante orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação do esgotamento de diligências do credor no intuito de encontrar bens dos executados como condicionante para a utilização de sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, a exemplo do sistema INFOJUD.
4. O art. 6o do Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, o qual preceitua que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
5. Os pedidos de reiteração das diligências realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário, a exemplo do sistema SISBAJUD (modalidade teimosinha) devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade.
6. Deu-se parcial provimento para determinar que sejam realizadas pesquisas aos sistemas INFOJUD e SISBAJUD, este com o uso da ferramenta “repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha)”, pelo período de 30 dias.